Tribunal: TJDFT
Processo: 0750755-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750755-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDERSON HAUCK BARBOSA IMPETRANTE: JANDRO BARBOZA APOLINARIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. JANDRO BARBOZA APOLINARIO, cujo objetivo é a soltura do paciente VANDERSON HAUCK BARBOSA, que teve sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo no 0708806-59.2024.8.07.0005, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, pela suposta prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c art. 8o da Lei no 8.072/1990. No Habeas Corpus, o impetrante alega que a fundamentação da decisão que manteve a preventiva não é idônea, apresentando fundamentos genéricos e baseando-se apenas na gravidade em abstrato do delito e, portanto, deve ser considerada ilegal. Afirma que o paciente tem residência fixo, trabalho lícito e que a sua liberdade não oferece risco à ordem pública e não compromete o regular trâmite da ação penal. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo falar em ilegalidade. Isso porque a decisão que decretou a preventiva baseou-se em extensa investigação policial, instaurada para apurar uma série de crimes atribuídos à Gangue da Favelinha, que tem como objetivo principal a prática de crimes contra o patrimônio, angariando recursos financeiros para a compra de armas de fogo utilizadas em delitos graves, incluindo homicídios. Na decisão, justificou-se a prisão do paciente, no seguinte sentido: “VANDERSON tem um histórico criminal que inclui envolvimento com tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio. Ele é visto como um membro influente na gangue. Sua liderança dentro da gangue e envolvimento em negociações de armas fortalecem o argumento para a prisão preventiva.” Tais conclusões advieram, especialmente, da apreensão de celulares dos envolvidos, cujo teor das mensagens revelavam parte do "esquema criminoso". Nesse contexto, a prisão preventiva deve ser mantida para assegurar a ordem pública, considerando a periculosidade dos crimes praticados e a gravidade concreta da conduta. A simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como o impetrante quer fazer crer, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela gravidade da conduta. Dessa forma, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade impetrada apresentou fundamentação idônea, elencando os motivos pelos quais a prisão cautelar deve ser mantida, mensurando de forma adequada as circunstâncias fáticas, inclusive destacando que, no caso, medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para impedir a tendência criminosa demonstrada por todos os envolvidos. No que diz respeito à gravidade em abstrato do delito, este Relator não desconhece o entendimento já firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que considerações genéricas acerca dela não bastam para autorizar a manutenção da custódia cautelar. Não obstante, no caso em tela, não se mostra razoável a concessão da liberdade pretendida, devendo ser levado em consideração as circunstâncias e detalhes que envolvem o caso, como também a possibilidade de continuidade delitiva. Assim, recomenda-se a manutenção, ao menos em juízo de caráter provisório, da prisão preventiva decretada no processo originário, de modo que estão presentes as hipóteses autorizadoras do artigo 312 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator